Tribunal: STF
Processo: ARE 1581110
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO ARE. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS. PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma, proferido na Sessão Virtual encerrada em 06/03/2025, pelo qual, por unanimidade, não se conheceu do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. O julgado foi assim ementado:

““AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante deve apresentar impugnação específica e detalhada aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental não conhecido.”

2. A defesa sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo regimental, afirmando que a decisão carece de fundamentação idônea e deixou de enfrentar as teses constitucionais deduzidas no recurso extraordinário. Alega que foram demonstradas violações aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como a existência de repercussão geral, mas que o acórdão limitou-se a negar seguimento ao recurso sem examinar de forma concreta as questões suscitadas. Sustenta que a controvérsia não demanda reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos à luz da Constituição, sendo possível o conhecimento do recurso extraordinário. Afirma que o acórdão recorrido é genérico e não analisou adequadamente os fundamentos apresentados, inclusive quanto à divergência jurisprudencial e à demonstração da repercussão geral, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional. 

3.  Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, com novo exame das teses constitucionais deduzidas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento das nulidades e a concessão da medida de ofício diante da alegada violação a direitos fundamentais.

É o relatório. 

Decido.

4. Com efeito, no art. 1.022 do Código de Processo Civil se estabelece que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. 

5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais pretende o esclarecimento, a integração, a reforma ou a invalidação da decisão impugnada. No caso específico dos embargos de declaração, a insurgência deve limitar-se à demonstração concreta da existência de um dos vícios legalmente previstos.

6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que constitui pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não apenas a indicação formal do vício alegado, mas também a apresentação de fundamentação idônea apta a evidenciar sua ocorrência na decisão embargada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.”
 (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” 
(MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).

7. No caso concreto, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de efetiva demonstração da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas; (ii) as teses da defesa demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via extraordinária (enunciado nº 279 da Súmula do STF); (iii) a controvérsia envolve, precipuamente, a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando, no máximo, ofensa apenas reflexa à Constituição; (iv) a suposta afronta à Constituição não foi objeto de prévio debate nas instâncias de origem, atraindo a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 

8. No agravo regimental subsequente, deixou a parte recorrente de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o extraordinário na origem, circunstância que ensejou a aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF.

9. Nos presentes embargos de declaração, repete-se a mesma deficiência. A parte embargante apresenta insurgência genérica, sem indicar, de modo preciso, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, desconsiderando que o não conhecimento do recurso decorreu da ausência de impugnação específica dos fundamentos das decisões anteriores.

10. Ausentes, assim, os pressupostos de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do recurso.

11. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, determino a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator